Tribunal: TJMT
Processo: 1014782-08.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014782-08.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Citação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMUR BORGES SILVERIO DE MELO - CPF: 393.956.420-68 (APELANTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), 3o Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (APELADO), NARCIULDA TEIXEIRA REZENDE PELLEGI - CPF: 569.572.461-91 (APELADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), MARCELO PELLEGI - CPF: 091.870.828-10 (APELADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (QUERELA NULLITATIS) – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – VÍCIO INEXISTENTE –CITAÇÃO POSTAL – AVISO DE RECEBIMENTO – ENTREGA NO ENDEREÇO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – VALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a
querela nullitatis
destina-se a declarar a inexistência de julgado em razão da prática de ato processual absolutamente nulo ou inexistente, diante da ausência de algum dos pressupostos de constituição do processo, o que não se verifica na hipótese vertente.

Segundo precedente do STJ, é válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1014782-08.2020.8.11.0003

APELANTE:

EDMUR BORGES SILVERIO DE MELO

APELADOS:

MARCELO PELLEGI E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
EDMUR BORGES SILVERIO DE MELO
, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade "Querelas Nullitatis" no. 1014782-08.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
MARCELO PELLEGI
e
NARCIULDA TEIXEIRA REZENDE PELLEGI
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o autor, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida ao mesmo (art. 98, §3o, do mesmo
Códex
).

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a lide versa sobre nulidade do ato citatório, vício insanável, haja vista que “
os Apelados, utilizando-se de evidente dolo, informou nos autos endereços diversos daquele em que o demandante residia”
, de modo que
“não tomou conhecimento da ação contra ele proposta, não apresentando sua contestação, tendo sido declarado revel na demanda
” (sic).

Informa que “
em 07.04.2015, os Apelados ajuizaram Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro de Imóvel e Medida Cautelar, a fim de ver declarado nulo o negócio jurídico realizado pela escritura pública de inventário e adjudicação em Cessão de Direitos lavrada aos 03.09.2014, as fls. 123/133, do livro 13, no Cartório do Registro Civil do município de São José do Povo, Comarca de Rondonópolis-MT
” (sic).

Elucida que os apelados emendaram a inicial e em 22/04/2015, indicaram o endereço do ora recorrente à Rua Espírito Santo, no. 04, no bairro Jardim Belo Horizonte, em Rondonópolis/MT, e posteriormente, em 12/01/2016, informaram novo endereço, qual seja, Rua Espirito Santo, no. 2118, bairro Vila Salmen, na mesma urbe, fundos da empresa New Holland (Boate Anita Shows).

Argumenta que segundo o documento de “
fl. de n.o 100, fora expedido pelo Juízo a quo Carta de Intimação e Citação em 14.07.2015 para que o Apelante, tivesse ciência da ação para manifestar sua defesa nos autos da presente demanda, o que não foi possível tendo em vista que o demandante não residia e não reside no endereço ora informado pelos demandados, corroborando com o envelope de remessa local acostado na fl. de n.o 104 e a Certidão (RAJ) na fl. de n.o 105
” (sic).

Sustenta que “
o mesmo ato se repetiu em 01.03.2016, conforme fl. de n.o 114, com a remessa local em endereço onde o demandante não residia, com aviso de recebimento assinada por terceiro, não sendo intimado pessoalmente
” (sic).

Descreve que “
o procedimento se repete na última Carta de Intimação/Citação expedida em 24.01.2018 conforme fl. de n.o 151, em endereço incerto onde o Apelante não residia, conforme aviso de recebimento acostado aos autos na fl. de n.o 154 e a juntada de Carta Registrada de Citação na fl. de n.o 156
” (sic).

Anuncia que “
na Carta de Intimação expedida em 24.07.2018 conforme fl. n.o 162, em endereço onde o mesmo não residia, conforme Juntada de Carta Registrada de Intimação nas fls. de n.o 164 e 166. No Mandado de Intimação expedido em 08.10.2018 conforme fls. de n.o 169 e 173, e, Certidão na fl. de n.o 174 assinada pelo Oficial de Justiça com matricula n.o 33107
” (sic), onde o mesmo afirma que nas diligências efetuadas a residência estava fechada e mesmo batendo palmas, não foi atendido.

Menciona que desde 2008, até o presente momento, reside à Rua Pedro Guimarães, no. 680, bairro Centro B e Rua Pedro Guimarães, no. 702, bairro Centro B, na cidade de Rondonópolis-MT, razão pela qual entende que não se pode justificar a constrição sem, antes, a parte realizar todos os esforços para intimar pessoalmente a parte adversa.

Verbera que foi declarado revel e a d. julgadora proferiu sentença na qual deu total procedência aos pedidos dos apelados, de forma que “
declarou nula a Escritura Pública de Inventario e Adjudicação de Cessão de Direitos outorgada a favor do Apelante EDMUR BORGES SILVÉRIO DE MELO, determinando a adjudicação do Lote 11, Quadra 02, do loteamento Chácara Pica-Pau, sob a matrícula n.o 55.373, do CRI local, em favor dos Apelado
” (sic).

No entanto, aponta que em 2019, “
após constatar bloqueio de suas contas bancarias devido ao cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência do patrono dos Apelados, é que o Apelante veio tomar conhecimento de que em face havia sido proposta uma ação, e pior, que este já havia sido julgada, e que a decisão lhe era desfavorável
” (sic).

Diante disso, noticia que requereu a nulidade da sentença, através de petição firmada em 15/08/2019, entretanto, após oitiva da parte contrária, a magistrada “
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Apelante sob a alegação de que o Apelante era residente e domiciliado na Travessa C, n.o 188, Jardim Belo Horizonte, em Rondonópolis-MT e que o referido endereço consta no registro da matricula do imóvel n.o 1/55.373 de 03.11.2014
” (sic).

Afiança que a ação de origem data de 2015, portanto, não pode “
considerar ausente pessoa que não reside em imóvel apontado pelos Apelados, e o AR à fls. 114-verso fora recebido por terceiro até então desconhecido e não autorizado e a citação/intimação
” (sic).

Explica que “
o fato de o causídico comparecer aos autos e fazer carga de processo já transitado e julgado para juntar instrumento de procuração não extingue o direito de arguir nulidade absoluta por erro ou defeito de citação/intimação
” (sic).

Defende que “
outro erro gritante exposto nas fls. de n.o 218/219 foi afirmar que as intimações foram todas efetivadas pelo DJE na pessoa de um Advogado por nome de Ricardo Lopes Godoy, até então desconhecido por esse patrono e pelo Apelante, basta folhear novamente os autos de origem nas fls. 130/145 e será constatado que estão confundiram este processo com outra ação que não tem o Apelante como parte e o referido Advogado Ricardo Lopes Godoy nunca foi representante legal do Apelante
” (sic).

Assevera, de outro lado, que a “
mera juntada aos autos da procuração outorgada pelo demandante, sem poderes específicos para receber citação após o transito em julgado, como se deu na espécie, não caracteriza o seu comparecimento espontâneo aos autos e não supre a falta de sua citação pessoal
” (sic).

Diante desse contexto, aponta que houve o cerceamento da defesa, haja vista que foi impedido de produzir prova que a ele compete.

Assim, invocando referidos argumentos, pugna para que seja declarada “
nula as citações realizadas nos autos de n. o 4675-92.2015.811.0003, da AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEL, proposta em face do Apelante, e por fim, seja declarado nulo todo o processo a partir do ato citatório
” (sic) (Id 164899673).

Nas contrarrazões, os apelados impugnam, preliminarmente, a concessão do benefício da assistência judiciária.

No mérito, argumentam que “
as alegações do Recorrente está fadada ao fracasso, visto que toda falácias do apelante diverge da realidade dos fatos, sendo que, todos endereços informados nos autos, são endereços que o próprio recorrente cadastrou em algum órgão público ou em ações ajuizada por ele
” (sic).

Informam que na “
CDA no 52852/2017 – Execução Fiscal de no 1009653-90.2018.8.11.0003 – da 2a Vara de Fazenda Pública de Rondonópolis – MT
” (sic), consta cadastrado o endereço junto à Rua Espirito Santo, no. 2118, Bairro: bairro Jd. Novo Horizonte, Rondonópolis-MT, CEP 78.705-460 e Travessa C, no. 391, bairro Jd. Belo Horizonte, Rondonópolis-MT, CEP: 78705460, com Inscrição Imobiliária no. 000000000833002.

Aliado a isso, dizem que consta retirado da consulta do SPC o mesmo endereço contido na Rua Espirito Santo.

Elucidam que “
a matéria alegada pelo recorrente, já foi objeto de análise quando da prolação de sentença, que conforme verifica-se dos autos, fora devidamente intimado daqueles termos, deixando de interpor o cabível recurso para eventual reforma, deixando transcorrer o prazo legal, o qual, veio a acarretar o TRÂNSITO EM JULGADO E A CONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA
” (sic).

Preconizam, no mais, que as matérias de ordem pública também podem ser atingidas pela coisa julgada, e conquanto o seu procurador tivesse ciência da ação quando fez carga dos autos em 04/02/2016, nada postulou, razão pela qual pedem pela manutenção da sentença (Id 164899675).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id 165432698).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, tenho como necessário o enfrentamento da questão preliminar suscitada em sede contrarrecursal, no caso, a impugnação à gratuidade de justiça outrora deferida ao autor/recorrente, em que os recorridos ressaltam que o autor/apelante não constituiu prova inequívoca de sua hipossuficiência financeira.

Contudo, razão não lhes assiste.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, na impugnação à assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar que o impugnado não faz jus à concessão de tal benefício. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO. CAPACIDADE. ÔNUS DO IMPUGNANTE. DECISÃO MANTIDA. (...). 6."Além disso,
na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício
, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ" (AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 29/03/2017). (...).”
(AgInt no AREsp 720.453/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, Dje 05/06/2020) (grifos nossos)

Neste tocante, apesar do CPC, em seu artigo 100, §1o, autorizar que a parte interessada impugne a concessão da benesse,
deixo de revogar
o benefício da assistência judiciária concedido ao autor/recorrente, pois a impugnação apresenta pelos apelados não veio acompanhada de documentos capazes de elidir a presunção de veracidade da declaração do autor/apelante, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, do CPC.

Superada essa questão, cinge-se dos autos que
Edmur Borges Silverio de Melo
, ora apelante,

ajuizou a presente ação declaratória de nulidade de ato jurídico (“Querela Nullitatis”) em face de
Marcelo Pellegi
e
Narciulda Teixeira Rezende Pellegi
, vindicando a nulidade de ato citatório nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro de Imóvel e Medida Cautelar no. 4675-92.2015.811.0003 (Código 776144) manejada pelos ora apelados.

Pois bem. O ajuizamento de
actio nullitatis
visa nulificar a sentença que julgou procedente o pedido inicial, vez que restou comprovada a existência de mácula e simulação a ensejar a nulidade do ato jurídico, declarando nula a escritura pública de inventário e adjudicação de cessão de direitos outorgada em favor de EDMUR BORGES SILVÉRIO DE MELO, lavrada pelo Serviço Notarial de São José do Povo, Livro 13, folhas 123/133-v.

Assim, determinou a adjudicação do lote 11, quadra 02, loteamento Chácaras Pica Pau, sob a matrícula no. 55.373, do CRI local, em favor dos requerentes/apelados, valendo esta decisão como título perante o ofício imobiliário. Por fim, condenou os requeridos, dentre os quais o aqui apelante, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

É sabido que a Querela
Nullitatis Insanabilis
é uma ação de natureza de cunho meramente declaratória, não submetida a um prazo específico, que visa impugnar uma sentença, invocando a ocorrência de alguma nulidade processual insanável, com nítido caráter transrescisório (ou seja, ultrapassa os limites de prazos da ação rescisória), que torne o ato judicial totalmente inexistente.

Em outras palavras, a ação declaratória de nulidade ou
actio nullitatis
“
destina-se à constatação da inexistência da sentença. É exercitável ‘a qualquer tempo’, pois, sendo precipuamente declaratória, não está sujeita a prazos de prescrição ou decadência. Estão legitimados a formulá-la tanto o vencido quanto o vencedor, cujo interesse pode residir na eliminação da incerteza criada pela aparência de sentença. É de competência do juiz de primeiro grau (rectius: do juiz com competência originária para a causa objeto da sentença inexistente)
” (
in
TALAMINI, Eduardo. ‘Coisa Julgada e Sua Revisão’, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 368).

Assim, seu cabimento é indiscutivelmente reconhecido no caso concreto em que se questiona o defeito ou ausência de citação, se o processo correu à revelia (art. 525, §1o, inc. I do CPC).

Feitas estas ponderações, em detida análise do conjunto fático-probatório, constata-se que não se vislumbra qualquer nulidade no ato de citação.

Observa-se que a Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro de Imóvel e Medida Cautelar no. 4675-92.2015.811.0003 foi proposta por
Marcelo Pellegi
e
Narciulda Teixeira Rezende Pellegi
em face de
Edmur Borges Silverio de Melo (ora apelante)
e
José Carlos de Matos.

Consta das folhas preliminares dos autos de no. 4675-92.2015, que os AR’s de citação dos demandados foram colacionados às
fls. 101v
e
104
, pelo servidor matriculado sob no. 25026, e de
fl. 114v
, pelo servidor matriculado sob no. 31721 (Id 164899659 - Pág. 3).

O mandado de citação para o demandado
José Carlos de Matos
foi expedido para o endereço descrito no inicial, qual seja, Rua Aloedil da Silva Sampaio (Av. Guarapuava), no. 2264, Bairro Jardim Rondônia, Rondonópolis-MT.

Por sua vez, o mandado de citação para o demandado, ora apelante (
Edmur Borges Silverio de Melo
), igualmente foi expedido com base na informação constante na exordial, no caso, o endereço junto à Travessa C, no. 188, bairro Jardim Belo Horizonte, Rondonópolis-MT.

De fato, consta à fl. 104 a informação de que o AR retornou com a informação de “não existe número”, sendo que esta correspondência foi emita para o endereço à Travessa C, no. 188, bairro Jardim Belo Horizonte, Rondonópolis-MT (Id 164899661 - Pág. 8).

De outro lado, à fl. 114v, consta recebimento de AR encaminhado ao recorrente no endereço descrito à Rua Espirito Santo, no. 2218, Vila Salmen, em Rondonópolis-MT, CEP 78.705-158, fundos da empresa New Holland (Boate Anita Shows), recebido pela Sra. Joanita em 08/03/2016,
sem nenhuma ressalva
(Id 164899661 - Pág. 20).

O verso da fl. 101 não está anexado no presente feito.

Observa-se que a Escrivã da Vara, Sra. Maria de Lourdes S. Vieira, emitiu certidão constando a seguinte informação: “
Certifico que decorreu prazo da citação fl. 101 e 114 sem apresentação de defesa pelos requeridos
” (Id 164899661 - Pág. 21).

Posteriormente a isso, sobreveio a decretação da revelia dos demandados.

Ocorre que em que pese a citação postal tenha sido recebida por terceiro, os recorridos demonstraram que na Certidão de Dívida Ativa no. 52852/2017, acostada na Execução Fiscal de no. 1009653-90.2018.8.11.0003,
o endereço do Sr. Edmur Borges

é o localizado na Rua Espirito Santo, no. 2218, Vila Salmen, em Rondonópolis-MT, CEP 78.705-158
, demonstrando-se, assim, sua validade.

Segundo precedentes do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1965586 PR 2021/0330927-5, Data de Julgamento: 12/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022)

“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE
. 1. É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp: 1473134 SP 2011/0022948-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017)

Aliado a isso, tem-se que a certidão da Escrivã Judicial possui presunção de veracidade e goza de fé pública, servindo para validar que os AR’s apresentados às fls. 101 e 114 retornaram com a respectiva citação dos demandados, em que pese o verso da fl. 101 não conste escaneada no presente feito.

Nesse sentido dispõe o art. 405, do CPC:

“Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.”

Entretanto, no caso em apreço, depreende-se que o recorrente não colacionou aos autos documentos, tampouco apresentou quaisquer elementos que pudessem infirmar a presunção de validade da certidão emitida pela Escrivã Judicial.

Por outro lado, nota-se que o recorrente somente se manifestou nos autos que se busca reconhecer a nulidade citatória após ter bloqueado certa quantia de sua conta bancária, referente ao cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência.

Atrelado a isso, consta que o recorrente apresentou impugnação ao cumprimento da sentença, alegando a nulidade da citação, e na oportunidade, a d. magistrada fundamentou o seguinte:

“(...) A alegada ausência/irregularidade na citação do devedor para responder aos termos do processo, não se sustenta.

Consta da matrícula do imóvel, objeto da lide, à fls. 21, que o registro R. 1/55.373, de 03/11/2014, que o mesmo era residente e domiciliado na Travessa C, no 188, Bairro Jardim Belo Horizonte, Rondonópolis/MT, sendo certo que a primeira tentativa de sua citação ocorreu neste endereço, conforme se vê pelo documento à fls. 104.

E mais, o AR à fls. 114-verso foi recebido sem nenhuma ressalvar e/ou recusado, sendo certo que todas as tentativas de intimação de EDMUR, quer por AR, quer por mandato, restaram infrutíferas em razão do mesmo encontrar-se ausente. (fls. 154, 166 e 174)

Lado outro, o executado compareceu espontaneamente aos autos, fez carga do processo e juntou instrumento de procuração, tendo seu causídico permanecido em poder dos autos de 04/02 a 22/03/2019, e nada requereu.

A impugnação ao cumprimento de sentença e alegada nulidade da citação, somente foi apresentada em 15/08/2019, isto após a tentativa de bloqueio de ativos financeiras em nome dos devedores.

Destarte, a alegada nulidade da citação encontra-se acobertada pelo mando da preclusão, porquanto ao efetuar carga do processo em 04/02/2019, passou a fluir o prazo para alegação de quaisquer irregularidades, inclusive na citação.

Com efeito, não havendo o impugnante/devedor manifestado-se oportunamente da contra o cumprimento de sentença, precluso está o seu direito de contra ela se insurgir.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. CITAÇÃO. PRAZO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NO CARTÓRIO. CITAÇÃO PELO ESCRIVÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INÍCIO DO PRAZO PARA RESPONDER.

1. "É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o comparecimento espontâneo aos autos para argüição de nulidade relativa a atos de citação e intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, contando-se o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada". (REsp 1236712/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 11/11/2011).

2. No caso dos autos, conforme reconhecem os próprios recorrentes, houve citação dos réus, nos próprios autos (comparecimento espontâneo), pelo escrivão do cartório, tendo-se iniciado o prazo recursal naquele momento diante da ciência inequívoca da parte.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 431.547/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO NULA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO A SER IMPUGNADA. TERMO INICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. NÃO-CABIMENTO.

1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o comparecimento espontâneo aos autos para argüição de nulidade relativa a atos de citação e intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, contando-se o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada. Precedentes.

2. No caso concreto, o comparecimento espontâneo dos advogados deu-se em 14.4.2009, data em que iniciou-se o prazo recursal cabível (v. fl. 506, e-STJ), tudo conforme, pois, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1236712/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).

Observa-se que as intimações foram todas efetivadas, pelo DJE, na pessoa do advogado regularmente constituído nos autos, ou seja: RICARDO LOPES GODOY, conforme se vê à fls. 130 (cumprimento da sentença) e fls. 145 (da penhora). (...)”

Nota-se que no cumprimento de sentença os demandados foram intimados para pagamento da obrigação, sendo que no caso do aqui apelante o mandado foi emitido para o
mesmo endereço
sito à Rua Espirito Santo, entretanto, desta vez retornou com a informação “ausente” (Id 164899662 - Pág. 26) e quando intimado por Oficial de Justiça, constou apenas a informação de que a casa se encontrava fechada (Id 164899662 - Pág. 47).

O mandado de intimação, via Correios, do outro demandado, Sr. José Carlos de Matos, foi encaminhado para o mesmo endereço descrito na inicial, qual seja: Av. Guarapuava, no. 2264, bairro Jardim Rondônia, Rondonópolis-MT, que também retornou com a informação de “ausente”, entretanto, quando intimado por Oficial de Justiça, deu-se por intimado em 22/10/2018 (Id 164899662 - Pág. 45).

Posteriormente a isso, sobreveio manifestação do apelante, apesentando instrumento procuratório para habilitação processual (Id 164899663).

Dessa forma, conclui-se, somado a todos os elementos dos autos, que deve ser considerada válida a citação do demandado/apelante, conforme certificado pela Escrivã Judicial, ainda que recebida por terceiro, pois, conforme já argumentado, é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento no endereço do executado, mesmo que recebida por terceiros.

Segue os precedentes deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE –
CITAÇÃO POSTAL – ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – VALIDADE
– CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – CITANDA EM VIAGEM – NÃO RENOVAÇÃO DO ATO – INEXISTÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – COM RELAÇÃO A UM DOS AGRAVANTES – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA LEI N. 6.830/1980 – DESRESPEITO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA E NA SÚMULA 414/STJ – PROVIMENTO PARCIAL. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ). Demonstrado que não houve a citação da parte executada, por meio de Oficial de Justiça, no novo endereço apresentado pela parte exequente, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, em razão de estar viajando, deve ser declarada a nulidade da citação por edital, com relação a um dos Agravantes.
É válida a citação postal, com aviso de recebimento, quando entregue no endereço da parte devedora, ainda que recebida por terceiro
”

(TJ-MT 10162467620208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CARTA DE CITAÇÃO DA PESSOA FÍSICA EXPEDIDA NO ENDEREÇO CONSTANTE NA CDA – VALIDADE – PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA – NÃO LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO – CERTIFICAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE DA CITAÇÃO VIA EDITAL – PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Nos termos do entendimento recente do STJ, é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
. 2- Frustrada a tentativa de citação da pessoa jurídica no endereço constante na CDA, há indícios de dissolução irregular da empresa, haja vista sua obrigação de informar qualquer mudança de endereço perante a Receita Federal, nos termos da Súmula 435 do STJ, sendo possível a citação editalicía sem configuração de nulidade processual. 3- Ausente o transcurso de cinco anos, tanto para reconhecimento da prescrição ordinária prevista pelo CTN, como da prescrição intercorrente, pela LEF, deve ser afastada a referida alegação”
(TJ-MT - AI: 10176803720198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária para R$2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3o CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023